Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-17.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003961-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MIKAELA FERREIRA SILVA - CPF: 075.408.961-40 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE :- DR.
WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE :-
MIKAELA FERREIRA SILVA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – FIXAÇÃO DE FIANÇA PARA CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PACIENTE – DISPENSA DO PAGAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO – ORDEM CONCEDIDA.

Havendo indícios nos autos que a paciente não possui condições financeiras para a quitação do valor da fiança, não há como mantê-la segregada exclusivamente pelo não pagamento da cautela.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE :- DR.
WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE :-
MIKAELA FERREIRA SILVA

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr.
WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
, em favor de
MIKAELA FERREIRA SILVA,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos nº.
1000885-58.2021.8.11.0008.

Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 08/03/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 35,
caput,
da Lei 10.343/06, sendo
concedida prisão domiciliar mediante recolhimento de fiança arbitrada em R$22.000,00 (vinte e dois mil reais)
.

Aduz tratar-se de ré hipossuficiente por estar desempregada, logo não teria condições de recolher tão alta quantia fixada pelo magistrado de origem.

Assevera que a paciente está gestante faria
jus
à prisão domiciliar sem fiança.

Assim, diante da precariedade da situação econômica deve ser
isenta a paciente do recolhimento do valor da fiança
, com imediata expedição de alvará de soltura, para que cumpra a prisão preventiva de forma domiciliar previstas no art. 318, IV, do Código de Processo Penal.

Em não sendo esse o entendimento, que seja redimensionado o
quantum
da fiança para que fique estabelecida em 01 (um) salário mínimo.

Liminar
deferida
no id. 79404483.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 79795498.

Parecer, do douto Procurador de Justiça José de Medeiros é pela
concessão parcial da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE :- DR.
WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE :-
MIKAELA FERREIRA SILVA

VOTO.

Como sumariado, pretende o impetrante a concessão à paciente da liberdade provisória sem fiança, exonerando-a do
quantum
imposto pelo juízo
a quo
no importe de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), por entender ilegal e desproporcional à situação financeira da beneficiária.

Verifica-se que no dia 08/03/2021, os Policiais Militares em buscas para localizar
suspeitos que teriam cometido tortura e homicídio
no dia anterior, se depararam com a residência da paciente, onde foi informado que estariam os foragidos e se tratava de local utilizado como ponto de venda de entorpecente. Ao realizarem buscas na residência foram encontrados
grande quantidade de droga
,
materiais para preparo para a venda do entorpecente
,
munições calibre .38 e 22
,
placas de veículos
e
peças de motocicletas que apontam se produto de furto
.

O magistrado homologou o flagrante
concedeu a prisão domiciliar mediante pagamento de fiança
pela paciente nos seguintes termos:

“(...) verifica-se que a Defesa da autuada, comprovou por meio dos documentos (Id. n° 50544354) que
a autuada encontra-se em estado de gestação, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar
, previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal. 16. Isto posto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como
CONCEDO A PRISÃO DOMICILIAR
, com fulcro nos art. 318, IV e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, da indiciada MIKAELA FERREIRA SILVA, já qualificado(a) nos autos,
mediante PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 20 (vinte) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
. 17. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício da(o) indiciada(o). 18.
Advirta-se a autuada que deverá permanecer recolhida em sua residência (devendo ser comunicado o endereço a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias)
, podendo dela se ausentar somente com autorização judicial, sob pena de imediata revogação do benefício”.

Ao contrário do que afirma a defesa, a paciente foi presa em flagrante delito acusada de incorrer nos delitos constantes no
art. 33 e 35 da Lei Antidrogas, ou seja, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente
.

Examinando a decisão de insurgência verifico que o magistrado apontou a possibilidade de fixação de fiança no delito de tráfico de drogas apontando precedentes do TRF 4ª Região.

Ocorre que as Cortes Superiores têm entendimento pacífico que a vedação de inafiançabilidade dos crimes hediondos e equiparados somente se aplica no caso de
tráfico privilegiado
, pois foi decidido que este não se trata de crime assemelhando a hediondo.

No caso dos autos, se trata de ré que possui diversos apontamentos criminais por tráfico de drogas, inclusive com uma condenação pelo mesmo delito que aguarda trânsito em julgado da sentença (AP nº 13799-98.2019.811.0055).

Logo, sendo a paciente presa por suspeita de

tráfico de drogas, delito inafiançável, conforme preleciona o art. 5º, XLIII, da CF e art. 323, II, do Código Penal, impossível seria o arbitramento da fiança
.

No mais, ainda que fosse possível o arbitramento da fiança, consoante se vê do termo de interrogatório (Id. 79138983), a paciente
declarou ser diarista e estar desempregada
e não perceber renda, de modo que
se revela desproporcional a fixação de fiança no montante estabelecido pelo magistrado
.

Por fim, entendendo o magistrado que a paciente preenche os requisitos autorizadores do art. 318, IV, do CPP para a concessão da prisão domiciliar, incompatível a fixação da fiança.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer,
ratifico a liminar anteriormente deferida
para conceder a
ordem
postulada e

excluir a inflição de fiança como condição para que responda aos termos da imputação em liberdade, devendo, entretanto, submeter-se às demais cautelares impostas para a manutenção da prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021